Tribunal: TJMT
Processo: 1019266-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019266-12.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA - CPF: 738.213.571-34 (PACIENTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA - CPF: 738.213.571-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA - CPF: 066.229.981-75 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA LORRAINE PENARIOL OLIVEIRA - CPF: 070.721.951-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
TESE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA –
SUSCITADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP

– IDONEIDADE – FUNDAMENTAÇÃO PAUTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1. A tese de negativa de autoria delitiva é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, cuja veracidade das alegações deverá ser analisada e discutida nos autos principais, em fase própria, quando da instrução processual.

2.
“Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatos concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu”
(STJ. Quinta Turma. HC 539732/MG. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 19.12.2019).

3.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR do TJMT.

4. Demonstrada, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do CPP.

5. A existência de condições pessoas favoráveis não é impeditivo à decretação ou à manutenção da prisão cautelar caso estejam presentes os requisitos, de ordem objetiva e subjetiva, autorizadores da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
John Leydson Nunes da Silva
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Rio Branco/MT que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o impetrante suscita argumentos que consubstanciam tese de negativa de autoria. Aduz, em seguida, que a decisão censurada carece de fundamentação idônea, uma vez que o juízo
a quo
não demonstrou, com base em elementos concretos, os pressupostos que autorizam a adoção da custódia cautelar, seja no que se refere à suficiência dos indícios de autoria delitiva, seja quanto à necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal.

Assim, sustentando a suficiência e adequação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, impondo-lhe cautelares menos gravosas, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou apenas cópias de uma declaração de prestação de serviços e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 28814983).

Informes devidamente subscritos (id. 29414457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 30219958).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se inexistir o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a denegação da ordem pretendida.

De início, quanto a tese de negativa de autoria, cabe salientar que, por demandar exame do contexto fático-probatório, inviável a análise na estreita via do
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Por seu turno, tem-se que
John Leydson Nunes da Silva
foi preso em flagrante delito no dia 19.11.2019 pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/2006 e, com base na
garantia da ordem pública
, na
gravidade concreta do delito
e no
risco de reiteração delitiva
, decretou-se a prisão preventiva na audiência de custódia ocorrida em 20.11.2019, asseverando que o paciente
“possui vasta ficha de antecedentes criminais, respondendo às ações penais de códigos 422385, 548620 (em trâmite na comarca de Cuiabá/MT), 457965, 504068 (em trâmite na comarca de Várzea Grande/MT), possuir o inquérito policial de código 242272 (Cáceres/MT), instaurado em seu desfavor, Inclusive possuindo o processo executivo de pena n°. 2000068- 40.2019.811.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, em razão de uma condenação à pena de 02 anos e 04 meses pela prática do delito de receptação, conforme dados extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, o que demonstra o abalo à ordem pública e Indícios de reiteração delitiva. (...)”
(id. 29414457)

Igualmente nota-se que, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, a autoridade apontada como coatora registrou a indispensabilidade da manutenção da custódia cautelar de forma suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justifiquem, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Tem-se que, nos termos da decisão constritiva, necessária a manutenção pois
“a prisão provisória de Jhon encontra-se devidamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrada a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar, sendo necessária para a
garantia da ordem pública
e
garantia de aplicação da lei penal
(...). Necessário destacar que a decisão que decretou a preventiva foi clara ao demonstrar que os réus respondem a outros processos, em outras Comarcas e não estariam nesta região sem ciência e autorização do Juízo Criminal próprio, colocando, assim,
risco à aplicação da lei penal
e processual penal (...). Verifico tratar-se de criminoso contumaz, o que torna a revogação da preventiva uma decisão temerária”
(id. 29414457).

Depreende-se que a decisão que manteve a prisão preventiva de
John Leydson Nunes da Silva
e que evidenciou a insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) não possui constrangimento ilegal apto a rechaçar a necessidade da medida constritiva pois
“não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatos concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu”
(STJ. Quinta Turma. HC 539732/MG. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 19.12.2019).

A propósito, frisa-se que inquéritos e processos penais em andamento constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a manutenção do decreto cautelar, em consonância ao Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Outrossim, importante salientar que os predicados favoráveis do paciente não são impeditivos à decretação ou à manutenção da prisão cautelar caso estejam presentes, como no caso em apreço, os requisitos autorizadores da segregação (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR do TJMT).

Logo, encontrando-se devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020